Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. INCREMENTO NÃO CORRESPONDE AO RESULTADO MATEMÁTICO. AJUSTE NA PENA-BASE PARA REDUZIR. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a tese de desclassificação para furto simples quando há prova robusta nos autos, consubstanciada no relato extrajudicial da vítima, nos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante e na apreensão da faca na posse do acusado.
2. É pacífico na jurisprudência que a prática de delito pelo agente enquanto cumpria pena é fundamento idôneo para o desvalor da culpabilidade, na medida em que revela comportamento reprovável que destoa da ressocialização.
3. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).
4. Aplicado o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, na primeira fase da dosimetria, se o incremento quantitativo da pena não corresponde ao cálculo matemático, mister o ajuste da pena-base, reduzindo-a, para alcançar a adequação.
5. Comprovada a grave ameaça pela utilização de arma branca, conforme depoimentos da vítima e dos policiais, resta justificada a causa de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.